Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELO STF, EM JULGAMENTO DE ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 27 DA LEI Nº 9.868, DE 1999. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (e-doc. 92).



    2. No respectivo agravo, a municipalidade alega não estarem presentes as hipóteses regimentais para que fosse o respectivo recurso julgado de forma monocrática. Aduz, ainda, que a Lei municipal nº 5.724, de 2007, foi editada para dar efetivo cumprimento à decisão formalizada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 27.138.0/7, destacando que a celeuma sobre o regime jurídico dos servidores abrangidos pela Lei municipal nº 4.172, de 1994, perdura por mais de 36 (trinta e seis) anos. Nesse contexto, afirma que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da confiança legítima e da segurança jurídica, bem como a excepcionalidade do caso autorizam a aplicação da teoria do fato consumado em benefício de tais servidores e o distinguishing quanto ao Tema RG nº 476. Ao final, requer o provimento deste agravo para dar seguimento e, após, provimento ao apelo extremo (e-doc. 93).



    3. Já a Mesa da Câmara Municipal, no seu agravo, sustenta que a decisão de declaração de inconstitucionalidade “não distinguiu aqueles servidores que prestaram concurso/seleção pública e aqueles estabilizados ´por conta dos ADCT daqueles mantidos sem o preenchimento de tais requisitos” e entende ser o caso de conferir interpretação conforme à Constituição sem redução de texto, como decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.271.326/RJ e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 114/PR. 



    3.1 Consigna, ainda, não ser necessário o revolvimento do acervo probatório para a realização da modulação dos efeitos da decisão e que a concessão de efeitos ex tunc atingirá relações jurídicas já consolidadas pelo tempo, sendo que mais de 7 (sete) mil servidores já se encontram aposentados ou faleceram deixando pensionistas. Cita precedentes desta Corte e pede seja exercido o juízo de retratação ou a remessa do recurso ao Colegiado para julgamento do mérito do recurso extraordinário (e-doc. 106).



    4. O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento dos agravos (e-docs. 102 e 114).



    5. Por meio da Petição STF nº 34.617, de 2024, o Município de São Bernardo noticiou a propositura da Reclamação nº 65.878/SP, contra o acórdão objeto do seu recurso extraordinário e pleiteou o julgamento conjunto dos processos (e-doc. 112).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Após proferir a decisão ora agravada, tive a oportunidade de reanalisar a questão posta nos recursos extraordinários ao apreciar a Medida Liminar na Reclamação nº 65.878-MC-Ref/SP, a qual deferi, posteriormente, foi referendada pela Segunda Turma desta Corte em pronunciamento assim resumido:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 573/PI. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELO STF, EM JULGAMENTO DE ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 27 DA LEI N.º 9.868, DE 1999. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Apesar de definir que, a partir da EC nº 20, de 1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público, a decisão proferida na ADPF nº 573/PI modulou os efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores (naquele caso, do Estado do Piauí). 



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas diretrizes, posto que inexistiu modulação dos efeitos de forma a resguardar as situações jurídicas consolidadas. 



    3. Dano irreparável ou de difícil reparação, com potencial de atingir milhares de aposentados e pensionistas, a higidez do próprio instituto de previdência do Município e, ainda, servidores que prestaram processo seletivo interno, não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. 



    4. Suspensão da decisão reclamada até ulterior decisão nesta reclamação ou até a resolução definitiva da questão nos autos do RE 1.370.210/SP, considerada a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 5. Medida liminar referendada.”



    (Rcl nº 65.878-MC-Ref/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j.  22/04/2024, p. 25/06/2024).



    7. Desse modo, ante a conexão entre esses processos e os argumentos expostos pelos agravantes, entendo ser o caso de afastar a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e, assim, reconsiderar a decisão agravada para melhor analisar as matérias versadas nos recursos extraordinários, principalmente quanto à necessidade de se resguardar as situações jurídicas já consolidadas, conforme a manifestação da Segunda Turma acima transcrita. 



    8. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada.



    9. À Secretaria Judiciária, para restabelecer a tramitação dos recursos extraordinários (e-docs. 17 e 19).



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator